Tribunal: TJBA
Processo: 8181162-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8181162-02.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ALEXSANDRO SANTOS PEREIRA Advogado(s): LEANDRO MORATELLI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE ESCLARECIMENTO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO LEGAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, com alegação de omissão no julgado quanto à aplicação da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriores ao ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da prescrição das parcelas previdenciárias vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se a existência de omissão no acórdão embargado, uma vez que não foi expressamente analisada a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único da Lei nº 8.213/91 sobre as parcelas anteriores ao quinquênio legal. 4. A prescrição constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos dos arts. 332, § 1º e 487, II do CPC, bem como do art. 193 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.